Tribunal: TJDFT
Processo: 0742895-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. DECOTE. PERÍODO DEPURADOR. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. Os depoimentos de policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, incabível a desclassificação para a conduta do artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. A agravante da reincidência deve ser decotada na hipótese em que houve o transcurso de período superior a cinco anos entre a data da extinção da pena do crime anterior e a do delito narrado na denúncia, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal. Não obstante a fixação de pena de reclusão entre 4 e 8 anos, de rigor a imposição do regime inicial fechado em face da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.